Tribunal: TJES
Processo: 0051806-52.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0051806-52.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON.
DEMORA ENVIO BOLETO
PARA
QUITAÇÃO. FERIMENTO AO DIREITO DO CONSUMIDOR.
IMPOSSIBILIDADE DE
ENTRAVES
BUROCRÁTICOS PARA PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR
.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
RECURSOS CONHECIDOS, SENDO DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO
DE VITÓRIA
E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1
. Encontra-se

embasada a reclamação no
Código de Defesa do Consumidor em seu art. 56, I,
onde
prevê a sanção de multa administrativa para as infrações contra o consumidor.
2.

N
a
realidade, a decisão a que alude
a Instituição Financeira
está devidamente fundamentada
e amparada
também
no
Decreto
nº
2.181/97
.
Contudo, em relação a
dosimetria da multa,
embora utilizados os
critérios
legais
pela legislação
,
entendo
possível

o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência.
3.
Assi
m
, não vejo razões para acolher o recurso do
Município de Vitória
objetivando o restabelecimento do valor da multa fixad
a
administrativamente
e tampouco o recurso do Banco
com vias de
redução da multa em 10% (dez por cento) do valor original, notadamente porque é grave a
atitude da instituição financeira em dificultar o pagamento de parcela e/ou quitação de acordo ou contrato bancário.
4.
D
esta forma,
considerando que
a quantia
fixad
a
pelo juízo singular mostra-se
ainda
proporcional e
razoável
,
entendo que
a mesma não merece retorque
,
diante das
peculiaridades do caso,
porque

a redução do valor
da multa

à
metade
é suficiente para punir o Banco,
especialmente pelo
nível de gravidade da conduta reprimida, da capacidade econômica do autor e da vantagem oriunda
pela
prática do gênero,
envolvendo ferimento aos direitos básicos dos consumidores
.
5.
Após

efetuado o depósito judicial obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor da multa administrativa
.

6
.
Recurso
s

conhecido
s, sendo

o apelo
do
Município de Vitória

des
provido
e
o
d
a Instituição Financeira

parcialmente
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento do recurso do Município de Vitória e, por seu turno, dar parcial provimento ao recurso do Banco Bradesco S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0051806-52.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - ES18694-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O processo administrativo n º 1366/2009 (FA nº 0109-011-616-1) objeto desta demanda teve como
fundamento
a reclamação formulada por consumidor
a
Sarita Teixeira

dos Santos
por suposta lesão,
diante da
demora do envio da carta de débito e boleto para quitação de valor referente ao seu veículo sinistrado, o que causou a incidência indevida de juros no valor da dívida
.
Assim, foi aplicada multa administrativa no valor de R$ R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos), a qual foi reduzida à metade pela sentença de origem, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Adianto que analisarei os recursos conjuntamente em razão da similaridade das matérias. Pois bem.

Adotando os critérios da sentença, e os fundamentos dos recursos para reforma do
decisum
, entendo estar devidamente embasada a reclamação no Código de Defesa do Consumidor em seu art. 56, I, onde prevê a sanção de multa administrativa para as infrações contra o consumidor:

Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa
;

Além de o art. 57 do mesmo diploma especificar os fatores pelos quais a multa será mensurada, senão vejamos:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com
a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.
(grifei)

Assim, na realidade, a decisão a que alude a Instituição Financeira está devidamente fundamentada e amparada também no Decreto nº 2.181/97. Contudo, em relação a dosimetria da multa, embora utilizados os critérios legais pela legislação, entendo possível
o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência.

Assi
m
, não vejo razões para acolher o recurso do
Município de Vitória
objetivando o restabelecimento do valor da multa fixad
a
administrativamente
e tampouco o recurso do Banco
com vias de
redução da multa em 10% (dez por cento) do valor original, notadamente porque é grave a
atitude da instituição financeira em dificultar o pagamento de parcela e/ou quitação de acordo ou contrato bancário.

D
esta forma,
considerando que
a quantia
fixad
a
pelo juízo singular mostra-se
ainda
proporcional e
razoável
,
entendo que
a mesma não merece retorque
.
Assim, pelas peculiaridades do caso, entendo que
a redução do valor
da multa

à
metade
é suficiente para punir o Banco,
especialmente pelo
nível de gravidade da conduta reprimida, da capacidade econômica do autor e da vantagem oriunda
pela
prática do gênero,
envolvendo ferimento aos direitos básicos dos consumidores.

Segue aresto:

II.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. III. A imposição de valores diminutos, sobretudo para empresas de grande porte, não tem o condão de atingir a finalidade a que se destina a atuação direta do PROCON, representando verdadeiro incentivo à atuação descompromissada e irresponsável de determinadas empresas no cenário nacional, o que se mostra, infelizmente, muito comum. IV. Na hipótese, diante da condição econômica de grande monta da multinacional fornecedora e da reprovabilidade de sua conduta, consubstanciada na cobrança indevida seguida de negativação do consumidor nos cadastros de inadimplentes, bem como de sua manifesta negligência em sanar o equívoco mesmo após ter sido, por diversas vezes, acionada pelo usuário, apresentou-se correta a fixação do valor da penalidade imposta pelo PROCON na quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)
. (TJES, Classe: Apelação, 024110379286, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018).

Em sede derradeira,
em relação
a correção monetária e
aos
juros de mora, merece reparo a sentença neste capítulo,

notadamente porque efetuado
o depósito judicial em dinheiro do valor exequendo, o que afasta a sua responsabilidade por eventual incidência de correção monetária e juros de mora. Deste modo, à míngua de eventual deliberação no Acórdão recorrido, impõe-se assentar que o termo final de incidência de tais consectários sob a responsabilidade da Recorrente é a data do depósito judicial em dinheiro para garantia do Juízo nos autos da Ação de Execução Fiscal de origem.
Data: 24/11/2022. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 5000345-43.2019.8.08.0024. Magistrado: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inexequibilidade do Título/ Inexigibilidade da Obrigação.

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – ART. 924 DO CPC - DEPÓSITO JUDICIAL PRÉVIO – CESSAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELA CORREÇÃO MONETÁRIA E PELOS JUROS DE MORA – ART. 9º, §4º, DA LEF – SENTENÇA MANTIDA - SEM HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
Nos termos do que dispõe a Lei nº 6.830/80 acerca da cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o art. 9º, §4º, estabelece que “Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.”
2. Expedida a carta de citação, consta às fls. 67 que foi juntado o AR devidamente cumprido, datado de 11/12/2020. Logo em seguida, a executada compareceu aos autos requerendo a juntada de comprovante de depósito, realizado aos 15/12/2020, no montante de R$ 278.925,42. 3. Embora a executada/apelada tenha requerido que fosse convolado o depósito em pagamento integral somente em 10/02/2021, pugnando pela extinção da execução, o fato é que o depósito em dinheiro anteriormente realizado por ela, em 15/12/2020, fez cessar a sua responsabilidade pela atualização monetária e pelos juros de mora. 4. Sentença mantida. Data: 15/12/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0004361-57.2013.8.08.0050. Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s

para

NEGAR

provimento
ao recurso d
o Município de Vitória

e
DAR

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da instituição bancária,
tão somente para
afastar a incidência de correção monetária e juros de mora após o depósito judicial do valor da multa administrativa.

Com fulcro no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil,
MAJORO

os honorários advocatícios

em
0
1
% (
um
por cento)
em favor d
e

B
anco Bradesco S/A

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 15.04.2024 a 19.04.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.